Tribunal: CARF
Processo: 13896.720295/2014-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-09-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13896.720295/2014-52
ACÓRDÃO
1302-007.239 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CORTEVA AGRISCIENCE DO BRASIL LTDA.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Exercício: 2010
RETENÇÕES DE IMPOSTO DE RENDA NA FONTE. IMPOSSIBILIDADE DE
APROVEITAMENTO EM PERÍODOS POSTERIORES.
Somente no período em que ocorre a retenção é que esta pode ser
considerada como antecipação do imposto devido.
IMPOSTO DE RENDA PAGO NO EXTERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO
NO CÁLCULO DE DÉBITOS DE ESTIMATIVA APURADOS ENTRE JANEIRO E
NOVEMBRO. Considerando que os débitos apurados por estimativa, por se
caracterizarem como mera antecipação, não têm a natureza jurídica de
“imposto devido”, não cabe na sua apuração a dedução de imposto de
renda pago no exterior, exceto no mês de dezembro, por ser coincidente
com a data de apuração do imposto de renda da pessoa jurídica.
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA.
Não há nulidade quando se confere ao sujeito passivo toda possibilidade
do exercício do direito de defesa e todo acesso ao contraditório. A mera
progressão da análise do direito creditório não afronta qualquer direito do
sujeito passivo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
de nulidade suscitada, e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário, nos termos do
relatório e voto do relator. O conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo manifestou intenção de
apresentar declaração de voto.

Fl. 974
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.239 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720295/2014-52
2
Sala de Sessões, em 16 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
Marcelo Oliveira – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Izaguirre da Silva,
Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, Marcelo Oliveira, Henrique Nimer Chamas, Natalia Uchoa
Brandao, Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário, fls. 0906/0933, interposto contra decisão de
primeira instância, proferida por Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ), fls.
0859/0886, que julgou manifestação de inconformidade procedente em parte, nos seguintes
termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Exercício: 2010
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
A pessoa jurídica sujeita à tributação com base no lucro real que apurar saldo do
imposto pago a maior no encerramento do período poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a tributos administrados pela RFB.
RETENÇÕES DE IMPOSTO DE RENDA NA FONTE. IMPOSSIBILIDADE DE
APROVEITAMENTO EM PERÍODOS POSTERIORES.
Somente no período em que ocorre a retenção é que esta pode ser considerada
como antecipação do imposto devido.
IMPOSTO DE RENDA PAGO NO EXTERIOR. AUSÊNCIA DE ESCRITURAÇÃO NO
LALUR.
Para aproveitamento, em períodos posteriores, do imposto de renda pago no
exterior, é condição legítima, estabelecida pela legislação tributária, a
escrituração e controle dos créditos na parte B do LALUR.
No entanto, em respeito ao Princípio da Verdade Material, a ausência de controle,
na parte B do LALUR, do imposto de renda pago no exterior a ser utilizado em
Fl. 975
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.239 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720295/2014-52
3
períodos posteriores, pode ser suprida se o contribuinte apresentar
documentação robusta que comprove a realização dos pagamentos, permita
calcular o limite compensável e acompanhar o seu aproveitamento.
IMPOSTO DE RENDA PAGO NO EXTERIOR. CÁLCULO DO LIMITE COMPENSÁVEL NO
BRASIL.
A pessoa jurídica poderá compensar o imposto de renda incidente, no exterior,
sobre os lucros, rendimentos e ganhos de capital computados no lucro real, até o
limite do imposto de renda incidente, no Brasil, sobre os referidos lucros,
rendimentos ou ganhos de capital. O tributo pago no exterior, passível de
compensação, será sempre proporcional ao montante dos lucros, rendimentos ou
ganhos de capital que houverem sido computados na determinação do lucro real.
Na hipótese de a pessoa jurídica, no Brasil, no respectivo ano-calendário, não ter
apurado lucro real positivo, o tributo pago no exterior poderá ser compensado
com o que for devido nos anos-calendário subsequentes, devendo manter
controle desses valores na Parte B do Livro de Apuração do Lucro Real (LALUR).
IMPOSTO DE RENDA PAGO NO EXTERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO NO
CÁLCULO DE DÉBITOS DE ESTIMATIVA APURADOS ENTRE JANEIRO E NOVEMBRO.
Considerando que os débitos apurados por estimativa, por se caracterizarem
como mera antecipação, não têm a natureza jurídica de “imposto devido”, não
cabe na sua apuração a dedução de imposto de renda pago no exterior, exceto no
mês de dezembro, por ser coincidente com a data de apuração do imposto de
renda da pessoa jurídica.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Acórdão
Acordam os membros da 2a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar procedente em parte a manifestação de inconformidade, nos termos do
voto do relator, para:
a) Aceitar a documentação comprobatória apresentada pelo contribuinte,
confirmando ter efetuado pagamentos de imposto de renda no exterior,
especificamente na Venezuela;
b) Rejeitar, para o débito de estimativa de IRPJ apurado em janeiro de 2009, a
possibilidade de dedução de imposto de renda pago no exterior em anos
anteriores;
c) Reconhecer direito creditório complementar referente ao saldo negativo de
IRPJ apurado pela interessada no exercício 2010, no valor de R$ 255.955,31, e sua
utilização para homologação das compensações declaradas nos PER/DCOMP
objeto desse processo até o limite do crédito reconhecido; e
Fl. 976
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.239 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720295/2014-52
4
d) Manter a cobrança dos débitos indevidamente compensados remanescentes
após a compensação realizada com o crédito reconhecido.
Ressalta-se que o valor do crédito complementar reconhecido, somado ao valor
do direito creditório concedido no despacho decisório, soma R$ 4.208.377,85,
inferior ao apurado na DIPJ/2010, no valor de R$ 11.290.224,06.
Para controle na parte B do LALUR, o contribuinte deve ajustar os valores de
imposto de renda pago no exterior, na Venezuela, nos anos de 2005, 2006 e 2009,
nos termos do presente Acórdão:

Para esclarecimento, a recorrente protocolou Declaração de Compensação
(DCOMP), fls. 002.
Essa compensação busca utilizar saldo negativo de IRPJ, referente ao exercício
2010, ano calendário 2009.
Despacho Decisório, fls. 0473, analisou o pleito da Recorrente e homologou
parcialmente a compensação, de acordo com os termos do Parecer SEORT/DRF/BRE 056/2015.
Esse Parecer traz as seguintes conclusões, de acordo com a decisão recorrida:
Em análise preliminar da DCOMP que contém o crédito efetuada pelo sistema de
Compensação de Créditos - SCC, de um total de R$ 11.546.110,63 em parcelas
que compõem o saldo negativo, foram validados apenas R$ 1.690.993,01, em
razão de pendências que serão analisadas a seguir.
1. Pagamento de estimativa mensal não encontrado
Foi identificada pelo sistema a pendência de pagamento no valor de R$
1.700,385,74, referente ao código de receita 2362, da competência finda em
31/01/2009.
Em consulta ao SIEF – Fiscalização Eletrônica (fl. 468) foi localizado o pagamento,
que encontra-se devidamente alocado.
2. Retenções na fonte não validadas
Para a DCOMP em análise, o contribuinte informou retenções de IR na fonte no
valor total de R$ 6.673.034,68, dos quais não foram validadas as seguintes
parcelas:

Fl. 977
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.239 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720295/2014-52
5
Em resposta ao Termo de Intimação Fiscal no 119/2014 o contribuinte apresentou
informes de rendimentos para as fontes pagadoras supra, nos anos-calendário
(AC) de 2007 a 2009, esclarecendo que os créditos referentes a 2007 e 2008 não
haviam sido utilizados anteriormente.
[.....]
Depreende-se do dispositivo supra que a utilização deste crédito deve ser realizada
mediante Per/DCOMP de saldo negativo de IRPJ referente ao respectivo período
de apuração, visto que este não compõe o saldo negativo do AC 2009.
Deste modo, cabe apenas a validação das retenções informadas em DIRF para o
AC 2009, no total de R$ 816.999,10, que condizem com os informes de
rendimentos apresentados pelo contribuinte.
3. IR pago no exterior
Objetivando confirmar o imposto pago no exterior, intimamos o contribuinte por
meio do Termo de Intimação Fiscal DRF/BRE/SEORT N.o 119/2014 a apresentar
comprovação de pagamento de imposto de renda no exterior, nos moldes do art.
395 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999).
Em resposta, o contribuinte esclarece que o imposto de renda foi pago no exterior
nos anos-calendário de 2005 e 2006 pela Du Pont Venezuela C.A., controlada da
DuPont Performance Coatings S.A.
Foi apresentada cópia autenticada da Ata de Assembleia Geral Extraordinária,
realizada em 31 de outubro de 2005, a qual examinou e aprovou a incorporação
da DuPont Performance Coatings S.A pela DuPont do Brasil S.A.; tal operação
encontra-se cadastrada nos sistemas na Receita Federal.
Em virtude da incorporação ocorrida, todos os direitos e obrigações da Du Pont
Performance Coatings foram transmitidos universalmente para Du Pont do Brasil
S.A., para todos os fins e efeitos de direito, ocorrendo inclusive a absorção integral
do patrimônio daquela por esta.
Ainda com relação à documentação solicitada no Termo de Intimação Fiscal
DRF/BRE/SEORT N.o 119/2014, foram apresentados:
• documentos comprobatórios de arrecadação das antecipações de impostos
(“rebajas”);
• legislação do país de origem dos comprovantes apresentados - “Ley de Impuesto
sobre la Renta” - e tradução juramentada sobre publicação de despacho que
institui o modo de pagamento do imposto;
• no texto da resposta, excertos das DIPJ dos exercícios de 2006 e 2007,
demonstrando que as receitas auferidas no exterior foram submetidas à
tributação no Brasil (Lucros Disponibilizados no Exterior); e
• Livro de apuração do Lucro Real - LALUR da Du Pont Coatings e da DuPont do
Brasil S.A, referentes aos anos-calendário de 2005 e 2006.
Fl. 978
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.239 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720295/2014-52
6
A legislação apresentada prevê que o imposto de renda será pago nas formas
estimada e definitiva.
Para as pessoas jurídicas, as estimativas de imposto de renda, chamadas
“rebajas”, são similares às brasileiras, podendo ser pagas em até 9 (nove)
prestações de igual valor.
Ao efetuar a declaração de imposto de renda definitiva, o contribuinte deduz os
valores já recolhidos a título de estimativas e recolhe imposto ajustado
(definitivo).
Segundo a legislação venezuelana, o contribuinte recolhe as “rebajas” em parcelas
e a última parcela do imposto de renda é calculada na planilha definitiva, o que foi
apresentado em documentos fls. 91 a 114.
Em face da documentação apresentada combinada com documentos e cópias
trazidos em resposta à intimação, constatamos os efetivos pagamentos do IR no
exterior.
No entanto, citando o § 16 (do art. 14) da IN SRF no 123, de 2002, constata que a
interessada não atendeu à obrigatoriedade de controle, na parte B do LALUR, do
imposto a compensar em períodos posteriores:
Tal exigência da legislação foi atendida pela incorporada até operação de
incorporação ocorrida em 2005, conforme LALUR apresentado (fls. 225 a 232).
No entanto, a partir da referida operação, a interessada deixa de efetuar no
LALUR o controle dos créditos de IR pago no exterior, o que se pode constatar às
fls. 446 a 450.
Dada a falta de controle sobre a manutenção dos créditos sobre IR pago no
exterior nos moldes da legislação, inviabiliza-se o reconhecimento do respectivo
direito creditório.
4. Existência de Auto de Infração para o período
Em consulta aos autos e extrato do processo 13896.722004/2011-18, constatou-se
que houve lançamento de imposto de renda no valor de R$ 48.004.800,85,
apurado pela fiscalização.
[.....]
No que concerne o lançamento, observa-se que não foi computado o valor do
saldo negativo do AC de 2009 no cálculo do Imposto e Adicional devidos.
[.....]
Posto isso, não cabe a reconsideração do saldo negativo referente ao direito
creditório ora pleiteado, dado que a glosa do valor do tributo lançado
acarretaria possível cobrança em duplicidade.
Na conclusão do Parecer, apresenta a seguinte consolidação do resultado do
período:
Fl. 979
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.239 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720295/2014-52
7
Ante todo o exposto, tem-se que o total de parcelas válidas corresponde à soma
das retenções confirmadas pelo sistema, das retenções que foram confirmadas
mediante análise para o AC 2009 e das estimativas mensais pagas.
Recalculando o Imposto de Renda sobre o Lucro Real apresentado na ficha 12A da
DIPJ exercício 2010, obtém-se novo saldo negativo:

A recorrente foi cientificada da decisão e apresentou sua manifestação de
inconformidade, fls. 0781/0804, onde alegou, em síntese, segundo a decisão recorrida:
O r. despacho decisório somente validou as retenções do próprio ano- calendário
de 2009, não validando as retenções quanto a 2008 porque entendeu o r.
despacho decisório que tais retenções somente poderiam ser utilizadas no ano em
que houve a retenção ou para compor aquele saldo negativo, não sendo cabível
sua utilização posterior.
...
B LALUR
Contudo, "data maxima venia", ainda que formalmente o procedimento mais
correto fosse a retificação da DIPJ do ano-calendário de 2008, de modo a majorar
o saldo negativo daquele ano-base, fato é que substancialmente o crédito
compensado efetivamente existe e o procedimento adotado não causou prejuízo
algum ao Fisco (muito pelo contrário, visto que, da forma como procedeu, a
Impugnante considerou como termo inicial dos juros para atualização de seu
crédito o dia 01/01/2010, e não 01/01/2009 como teria direito caso houvesse
retificado sua DIPJ/2009).
Com efeito, conforme apurado pelo próprio despacho decisório, a Impugnante
apurou no ano-base de 2008 saldo negativo de IRPJ.
Assim, se a Impugnante houvesse indicado em sua DIPJ também as retenções nos
montantes de R$1.031.402,80, R$35.180,10, R$658.756,54, R$752.247,60,
R$381.263,14 e R$783.522,10, conforme Informes de Rendimentos anexos (doc.
02) e valores apontados pela Impugnante nos esclarecimentos prestados à
fiscalização (petição constante dos autos), naquele ano de 2008 teria apurado
valor maior de saldo negativo do imposto.
Todavia, o simples exame da Ficha 54 da DIPJ/2009 evidencia que aquelas
retenções não constaram do rol de retenções cujo valor total foi posteriormente
indicado na Ficha 12A (doc. 10).
Fl. 980
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.239 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720295/2014-52
8
Em relação ao imposto de renda pago no exterior, são estas as suas principais
alegações:
O segundo item que na visão do r. despacho decisório impediria o
reconhecimento do crédito pleiteado pela Impugnante reside no imposto pago no
exterior pela empresa Du Pont Venezuelana C.A., controlada da Du Pont
Performance Coatings, esta última incorporada em 30/10/05 pela Du Pont do
Brasil S.A.
De início, em relação ao imposto pago no exterior, cabe à Impugnante esclarecer
que no ano de 2009 aproveitou crédito relativo a IR pago no exterior no valor
total de R$3.172.717,21, compensando-o com o imposto apurado em
janeiro/2009.
Conforme esclarecimentos prestados quando da fiscalização e reconhece o r.
despacho decisório, o valor total de R$3.172.717,21 tem origem em créditos
relativos a IR pago no exterior dos anos-calendários de 2005 e 2006, tendo sido
utilizados os valores respectivos de R$2.846.586,24 e R$326.130,97 dos saldos
totais de IR pagos no exterior naqueles anos.
Pois bem.
Ao iniciar a análise do IR pago no exterior o r. despacho decisório, após descrever
as diligências que foram realizadas para a apuração e comprovação do montante
pago no exterior, concluiu que o imposto que gerou o crédito para a Impugnante
for devidamente pago no País de origem, bem como que em razão da
incorporação ocorrida a Impugnante assumiu todos os direitos e obrigações,
inclusive com a absorção integral do patrimônio líquido da incorporada. Confira-
se:
...
No entanto, e aqui já se revelando sua impropriedade, ao tratar do direito de
compensação da Impugnante o r. despacho decisório acaba por não reconhecê-lo
pela mera circunstância de que, em que pese ter sido constatada a existência de
crédito relativo a IR pago no exterior e a despeito de no passado constarem do
LALUR da incorporada, a partir da încorporação deixaram de ser controlados na
parte B do LALUR da Impugnante.
...
Como se vê, na tentativa de embasar a ilegal formalidade de controle na Parte B
do LALUR do imposto pago no exterior o r. despacho decisório pretendeu fazer
crer que tal obrigação decorreria das disposições estabelecidas pelos parágrafos
15 e 16 do artigo 14 da Instrução Normativa 213/02.
...
Contudo, a indigitada exigência de controle dos créditos em questão na Parte B do
LALUR, como previsto pelo §16 acima, em momento algum está revista nas leis
que disciplinam a matéria, não tendo por isto o condão de validamente
Fl. 981
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.239 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720295/2014-52
9
fundamentar o r. despacho decisório, sobretudo no caso concreto em que a
ausência deste controle no LALUR não impede que o controle seja feito a partir
das informações constantes da própria DIPJ.
Após reproduzir a legislação pertinente à matéria, assim conclui:
Em suma, as disposições legais e regulamentares que disciplinam a compensação
de imposto pago no exterior estabelecem para tanto o seguinte:
a) o limite a ser compensado será proporcional ao total do imposto e adicional
devidos pela pessoa jurídica no Brasil;
b) para que a compensação seja válida:
i)o documento relativo ao imposto de renda incidente no exterior deverá ser
reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e pelo Consulado da Embaixada
Brasileira no país em que for devido o imposto, exceto quando restar comprovado
que a legislação do país de origem do lucro, rendimento ou ganho de capital
prevê a incidência do imposto de renda que houver sido pago, por meio do
documento de arrecadação apresentado;
ii)com relação aos lucros, a pessoa jurídica deverá apresentar as demonstrações
financeiras correspondentes;
iii)os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior devem ser
computados na base de cálculo do imposto, no Brasil, até o final do segundo ano-
calendário subsequente ao de sua apuração.
Em momento algum, portanto, foi estabelecida em lei ou regulamento como
condição para a compensação de crédito de imposto pago no exterior em anos
posteriores a exigência de controle em parte B do LALUR, não se admitindo tal
exigência com base simplesmente no que estabelece o §16 do artigo 14 da IN
213/02 porque atos normativos como este servem apenas para explicitar o
alcance do que já esteja previsto em lei, e jamais para estabelecer o que não foi
por esta estabelecido.
...
De fato, se a própria autoridade julgadora reconhece:
i)
que o imposto que gerou o crédito para a Impugnante foi devidamente
pago no País de origem;
ii)
a existência de crédito a tal título; bem como
iii)
que em razão da incorporação ocorrida em 31/12/2005 a Impugnante
assumiu todos os direitos e obrigações da incorporada, inclusive com a
absorção integral de seu patrimônio líquido, não há de se aceitar que
simplesmente em razão da falta de controle no LALUR, formalidade sem
qualquer amparo nas leis que disciplinam questão, o aproveitamento
daquele crédito estaria inviabilizado.
Fl. 982
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.239 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720295/2014-52
10
Por outro lado, caso de fato para a compensação de créditos de imposto pago no
exterior a formalidade relativa à escrituração na parte B do LALUR tivesse base
legal, o que se admite apenas para argumentar, ainda assim a ausência de taI
escrituração poderia, quando muito, gerar multa pelo descumprimento de
obrigação acessória, mas jamais, como se pretende por meio do r. despacho
decisório, anular o direito da Impugnante de compensar o crédito que
legitimamente possui, e mais, que o próprio r. despacho decisório reconhece
existir.
...
E isto é ainda mais verdadeiro e evidente no caso concreto, uma vez que como o
crédito em questão somente pode ser utilizado para compensação com o IRPJ e
CSL devidos, o controle de tal compensação no LALUR é facilmente suprido pelo
simples exame das DIPJ da Impugnante no período após a incorporação em
31/10/2005.
De fato, conforme se verifica pelas DIPJ (docs. 05 a 11), relativas aos anos-
calendários de 2005 a 2009, e planilha (doc. 04) anexas, somente houve
aproveitamento do crédito de imposto pago no exterior relativo a 2005 no
próprio ano de 2005, em 2007 e agora ; em 2009, e no tocante ao crédito de
imposto pago no exterior relativo a 2006 somente houve aproveitamento em
2009 e períodos subsequentes, não restando dúvida quanto ao direito da
Impugnante ao efetivo aproveitamento de tais créditos no ano-base de 2009,
objeto do presente feito.
A DRJ analisou a manifestação e proferiu a decisão citada, por sua procedência
parcial, nos seguintes termos:
a) Aceitar a documentação comprobatória apresentada pelo contribuinte,
confirmando ter efetuado pagamentos de imposto de renda no exterior,
especificamente na Venezuela;
b) Rejeitar, para o débito de estimativa de IRPJ apurado em janeiro de 2009, a
possibilidade de dedução de imposto de renda pago no exterior em anos
anteriores;
c) Reconhecer direito creditório complementar referente ao saldo negativo de
IRPJ apurado pela interessada no exercício 2010, no valor de R$ 255.955,31, e
sua utilização para homologação das compensações declaradas nos
PER/DCOMP objeto desse processo até o limite do crédito reconhecido; e
d) Manter a cobrança dos débitos indevidamente compensados remanescentes
após a compensação realizada com o crédito reconhecido.
Cientificada da decisão em 12/12/2019, fls. 0905, a recorrente apresentou seu
recurso, em 08/01/2020, fls. 0906/0933.
 A Recorrente apresenta os seguintes argumentos:
Fl. 983
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.239 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720295/2014-52
11

A decisão recorrida não validou as retenções relativas ao ano-calendário
de 2008 porque entendeu que tais retenções somente poderiam ser
utilizadas no ano em que houve a retenção ou para compor aquele saldo
negativo, não sendo cabível sua utilização posterior;

Esse crédito compensado existe e o procedimento adotado não causou
prejuízo ao Fisco;

Assim, se a Recorrente houvesse indicado em sua DIPJ também as
retenções nos montantes de R$1.031.402,80, R$35.180,10, R$658.756,54,
R$752.247,60, R$381.263,14 e R$783.522,10, conforme Informes de
Rendimentos anexos (doc. 02 da manifestação de inconformidade) e
valores apontados pela Recorrente nos esclarecimentos prestados à
fiscalização (petição constante dos autos), naquele ano de 2008 teria
apurado valor maior de saldo negativo do imposto;

São improcedentes os motivos para o não reconhecimento das estimativas
quitadas com crédito de imposto de renda pago por controlada no
exterior em anos anteriores;

A DRJ entendeu não ser possível a compensação do saldo do imposto pago
no exterior em anos anteriores com os valores de estimativa mensal de
IRPJ de janeiro de 2009;

Tanto a fiscalização como a DRJ entenderam que a possibilidade de
compensação das referidas estimativas com o referido crédito não estaria
contemplada pela Lei n' 9.430/96, e seria expressamente vedada pela
Instrução Normativa SRF n' 390/2004;

Só que esse dispositivo legal autoriza a compensação do imposto pago no
exterior sobre lucros, rendimentos e ganhos de capital com o imposto de
renda incidente sobre o lucro real, limitada ao montante do imposto
brasileiro calculado sobre tais resultados, não disciplinando a hipótese de
o imposto oriundo do exterior não ser aproveitado no período em que
aqueles lucros, rendimentos e ganhos de capital foram computados no
resultado tributável da pessoa jurídica brasileira, por razões como a
apuração de prejuízo fiscal ou lucro real inferior ao lucro auferido no
exterior;

O art. 16 da Lei n' 9.430/96 trouxe mais algumas regras atinentes à
compensação do imposto pago no exterior:

“Art. 16. Sem prejuízo do disposto nos arts. 25, 26 e 27 da Lei no 9.249, de
26 de dezembro de 1995, os lucros auferidos por filiais, sucursais,
controladas e coligadas, no exterior, serão:

I – considerados de forma individualizada, por filial, sucursal, controlada ou
coligada;
Fl. 984
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.239 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720295/2014-52
12

II – arbitrados, os lucros das filiais, sucursais e controladas, quando não for
possível a determinação de seus resultados, com observância das mesmas
normas aplicáveis às pessoas jurídicas domiciliadas no Brasil e computados
na determinação do lucro real.

§ 1o Os resultados decorrentes de aplicações financeiras de renda variável
no exterior, em um mesmo país, poderão ser consolidados para efeito de
cômputo do ganho, na determinação do lucro real.

§ 2o Para efeito da compensação de imposto pago no exterior, a pessoa
jurídica:

I – com relação aos lucros, deverá apresentar as demonstrações financeiras
correspondentes, exceto na hipótese do inciso II do caput deste artigo;

II – fica dispensada da obrigação a que se refere o § 2o do art. 26 da Lei no
9.249, de 26 de dezembro de 1995, quando comprovar que a legislação do
país de origem do lucro, rendimento ou ganho de capital prevê a incidência
do imposto de renda que houver sido pago, por meio do documento de
arrecadação apresentado.

As regras acima expostas são também aplicáveis à apuração da CSL

Tais dispositivos legais foram regulamentados pela Instrução Normativa
SRF n° 213, de 07/10/2002, em seu artigo 14.

Note-se que o ato normativo da RFB acima mencionado não esclarece se o
imposto brasileiro de períodos subsequentes, passível de compensação
com o imposto pago no exterior, é apenas o apurado no encerramento
desses períodos ou se abrange também os recolhimentos mensais devidos
no curso dos mesmos.

Contudo, a correta interpretação da legislação tributária, ao contrário do
que entendido pela DRJ, conduz à conclusão de que o imposto pago no
exterior sobre os lucros oriundos de sociedades estrangeiras pode ser
deduzido dos recolhimentos mensais do IRPJ e CSL, sejam calculados por
estimativa, sejam apurados com base em balancete de suspensão ou
redução, tal como se verificou nos meses de setembro e outubro de 2010
(vide DIPJ fls. 835/1072).

É totalmente possível a compensação do imposto pago no exterior com os
recolhimentos mensais do imposto de renda;

Ao tratar da hipótese em que o imposto pago sobre lucros auferidos no
exterior não pode ser aproveitado pela pessoa jurídica brasileira, em
virtude de a mesma não ter apurado lucro real positivo, o § 15 do artigo 14
da Instrução Normativa SRF n' 213/02 determina que o valor daquele
imposto “poderá ser compensado com o que for devido nos anos-
calendário subsequentes”.
Fl. 985
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.239 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720295/2014-52
13

Note-se que o referido dispositivo regulamentar não fez distinção entre o
Imposto de Renda devido mensalmente por antecipação e o devido no
encerramento do ano-calendário, limitando-se a autorizar a compensação
do imposto oriundo do exterior com o Imposto de Renda “devido” em
anos-calendário subsequentes.

A decisão recorrida foi contrária a essa determinação, além do que deixou-
se de considerar o que estabelece o artigo 6' da Lei 9.430/96, verbis:

“Art. 6o - O imposto devido apurado na forma do art. 2o, deverá ser pago
até o último dia útil do mês subsequente àquele a que se referir. (...)”

Pela redação do referido dispositivo infere-se ser perfeitamente possível a
compensação do imposto pago no exterior com aquele imposto devido
mensalmente, e não o contrário!

Por outro lado, de qualquer modo as disposições previstas pelas invocadas
IN 93/97 e 1.149/2011 não são credenciadas por si a estabelecer vedações
que não estejam em lei.

A correta interpretação da legislação em questão conduz à conclusão de
que o imposto pago no exterior pode sim ser compensado com as
antecipações mensais devidas pela pessoa jurídica, apuradas com base
nos balancetes de redução de que trata o dispositivo regulamentar
acima;

Apresenta decisões do CARF que estariam de acordo com o que defende;

A Solução de Consulta Interna no 19, da COSIT, reconhece que as
antecipações mensais do IRPJ e CSL possuem caráter tributário;

Sendo assim, dada a sistemática legal de apuração do saldo de imposto a
pagar ou a ser compensado realizada no encerramento do ano-base, as
estimativas mensais “liquidadas” mediante compensação com o imposto
oriundo do exterior podem perfeitamente compor o saldo de imposto,
positivo ou negativo, verificado no final do período de apuração;

Com isso, o fato de o saldo do crédito de imposto pago no exterior ser
utilizado para quitação da estimativa não descaracteriza a finalidade da
previsão de sua utilização, qual seja, assegurar a neutralidade de tributação
dos lucros auferidos no exterior, e que foram efetivamente tributados no
Brasil, até o limite do imposto aqui devido sobre aqueles mesmos lucros.

Nessas condições, ao contrário do que entendido pela DRJ, não restam
dúvidas de que as antecipações mensais liquidadas mediante compensação
com o saldo do imposto pago no exterior em anos anteriores estão
inseridas na sistemática de apuração anual do saldo do IRPJ e CSL e, na
hipótese de ser apurado saldo negativo, como ocorre no caso concreto, o
respectivo valor pode e deve ser restituído ou compensado pela Recorrida
com outros tributos federais, nos termos do art. 74 da Lei n' 9.430/96.
Fl. 986
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.239 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720295/2014-52
14

Quanto ao limite compensável do imposto pago no exterior a DRJ
entendeu de forma equivocada que o limite para aproveitamento do
imposto pago no exterior na hipótese de não ser possível o integral
aproveitamento do crédito no próprio ano-base deve ser calculado
aplicando-se a alíquota de 25%;

Como se percebe, pretende a DRJ estabelecer uma distinção que não
consta e nem decorre da legislação por ela invocada e implica evidente
violação ao princípio da isonomia e quebra da neutralidade que ela
própria afirma que deve ser observada.

Com efeito, ao tratar das três hipóteses de aproveitamento do imposto
pago no exterior, o entendimento da DRJ permite que, na hipótese em que
o lucro real positivo é superior ao valor dos rendimentos do exterior, o
limite de compensação seja calculado sobre a diferença “do imposto sobre
a renda e CSLL devidos sobre o lucro real antes e após a inclusão dos lucros
auferidos no exterior”, ou seja, o limite é calculado considerando a alíquota
de 34%.

Já nas outras hipóteses, de prejuízo fiscal e lucro real positivo inferior ao
valor dos rendimentos no exterior segundo a DRJ, o limite de compensação
segundo a DRJ deve ser calculado aplicando-se a alíquota de 25%.

Esse entendimento fere o princípio da isonomia e a neutralidade da
tributação dos valores já tributados no exterior pois, como nas três
situações o lucro auferido no exterior é oferecido à tributação no Brasil,
reduzindo o prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da CSLL que seriam
apurados não fosse sua adição, é evidente que o fato de o lucro apurado
no Brasil ser maior ou menor do que o lucro auferido no exterior não pode
interferir no valor do crédito do imposto pago no exterior;

De se notar, neste sentido, que conforme se comprova pelas DIPJ dos anos
de 2006 a 2010, nos quais foram gerados/controlados os créditos e
respectivos saldos de crédito de imposto de renda pago no exterior (doc.
13 da manifestação de inconformidade), os lucros auferidos pela
controlada da Recorrente na Venezuela foram devidamente adicionados ao
cálculo da CSLL, conforme estabelece o parágrafo único artigo 21 da
Medida Provisória no 2.158-35, de 24/08/01.

Neste sentido, a jurisprudência do CARF bem reconhece que a
compensação do saldo do imposto de renda pago no exterior, que exceder
o valor compensável com o imposto de renda devido no Brasil, pode se dar
também com a CSLL;

Portanto, não havendo dúvidas de que a própria legislação brasileira
autoriza a compensação do saldo do imposto de renda pago no exterior,
que exceder o valor compensável com o imposto de renda devido no Brasil,
também com a CSLL devida em virtude da adição dos lucros oriundos do
Fl. 987
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.239 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720295/2014-52
15
exterior, limitada ao valor acrescido em decorrência de tal adição, não
procede o cálculo do limite passível de compensação aplicando-se a
alíquota de 25% no cálculo do referido limite, quando o correto é aplicar a
alíquota de 34%, devendo a decisão recorrida ser reformada neste ponto.
O processo foi enviado ao CARF, para análise e decisão.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo Oliveira, Relator
ADMISSIBILIDADE:
O recurso atende os requisitos de admissibilidade previstos na Legislação, sendo
tempestivo e pertinente, motivo pelo qual dele se toma conhecimento, para examinar as razões
trazidas pela recorrente.
PRELIMINAR:
Na análise do processo verifica-se que há questão a ser verificada.
Assim consta do Despacho Decisório:
A interessada esclarece à fl. 56 do presente processo que, para a DCOMP em tela,
utiliza saldos de créditos originados nos anos-calendário de 2005 e 2006. Nesse
sentido, a IN SRF 123/2002 regulamenta que:
§ 15. O tributo pago sobre lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no
exterior, que não puder ser compensado em virtude de a pessoa jurídica, no
Brasil, no respectivo ano-calendário, não ter apurado lucro real positivo, poderá
ser compensado com o que for devido nos anos-calendário subsequentes.
§ 16. Para efeito do disposto no § 15, a pessoa jurídica deverá calcular o
montante do imposto a compensar em anos-calendário subsequentes e controlar
o seu valor na Parte B do Livro de Apuração do Lucro Real (LALUR).
Tal exigência da legislação foi atendida pela incorporada até operação de
incorporação ocorrida em 2005, conforme LALUR apresentado (fls. 225 a 232). No
entanto, a partir da referida operação, a interessada deixa de efetuar no LALUR o
controle dos créditos de IR pago no exterior, o que se pode constatar às fls. 446 a
450.
Dada a falta de controle sobre a manutenção dos créditos sobre IR pago no
exterior nos moldes da legislação, inviabiliza-se o reconhecimento do respectivo
direito creditório.
Verifica-se que o Despacho chegou à conclusão devido à ausência de controle do
montante calculado do imposto a compensar na parte B do LALUR.
Fl. 988
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.239 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720295/2014-52
16
Já na decisão recorrida consta, fls. 0872:
De forma similar, entendo que a ausência de controle, na parte B do LALUR, do
imposto de renda pago no exterior a ser utilizado em períodos posteriores pode
ser suprida se o contribuinte apresentar documentação robusta que, observando
as condições impostas pela lei, comprove a realização dos pagamentos, permita
calcular o limite compensável e acompanhar o seu aproveitamento.
No caso específico, a autoridade fiscal reconhece que a exigência de controle dos
créditos na parte B do LALUR “foi atendida pela incorporada até operação de
incorporação ocorrida em 2005. No entanto, a partir da referida operação, a
interessada deixa de efetuar no LALUR o controle dos créditos de IR pago no
exterior”. Assim, é fato que, em algum momento, houve controle dessa
escrituração, perdendo-se, para os créditos apurados antes da operação de
sucessão, após o evento de incorporação.
No meu entendimento, considerando não só a documentação anexada a esse
processo, mas também a que consta dos demais processos que guardam estreita
relação com o aproveitamento do mesmo crédito, entendo que o conjunto
probatório apresentando atende às condições impostas pela lei e é suficiente para
permitir a análise da apuração e aproveitamento do imposto de renda pago no
exterior nos anos de 2005 a 2009, sendo possível superar a ausência de
escrituração no LALUR da interessada.
Na leitura da decisão poder-se-ia chegar à conclusão de que o óbice para o
aproveitamento dos valores supostamente pagos no exterior foi suprido e que o pleito da
Contribuinte deveria ser atendido.
Mas não foi isso que ocorreu.
A decisão – por seu exclusivo entendimento – afirma que mesmo com as
inconsistências do LALUR pode continuar avançando na análise do pleito, mas, nesse avanço,
concluiu pela procedência parcial da manifestação.
Assim, não há qualquer nulidade que prejudicou qualquer direito da Contribuinte,
muito pelo contrário. A decisão, de ofício, ultrapassou óbice do despacho e concedeu,
parcialmente, razão à Impugnante.
Houve simples progressão de análise que em nada prejudicou à Recorrente.
Assim, rejeita-se essa preliminar.
MÉRITO:
A primeira questão alegada pela Recorrente refere-se a questionamento quanto à
suposta impossibilidade de retenções relativas a certo ano-calendário somente poderem ser
utilizadas no ano em que houve a retenção.
Para a análise da questão deve-se verificar o que determinava a legislação na época
dos fatos (2008/2009).
Fl. 989
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.239 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720295/2014-52
17
Decreto 3.000/1999:
Art. 213. Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
[.....]
III - do imposto pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na
determinação do lucro real;
[.....]
Art. 773. O imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos de aplicações
financeiras de renda fixa e de renda variável ou pago sobre os ganhos líquidos
mensais será:
I - deduzido do devido no encerramento de cada período de apuração ou na data
da extinção, no caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro real,
presumido ou arbitrado;
[.....]
Art. 942. As pessoas jurídicas de direito público ou privado que efetuarem
pagamento ou crédito de rendimentos relativos a serviços prestados por outras
pessoas jurídicas e sujeitos à retenção do imposto na fonte deverão fornecer, em
duas vias, à pessoa jurídica beneficiária Comprovante Anual de Rendimentos
Pagos ou Creditados e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte, em modelo
aprovado pela Secretaria da Receita Federal.
Parágrafo único. O comprovante de que trata este artigo deverá ser fornecido ao
beneficiário até o dia 31 de janeiro do ano-calendário subsequente ao do
pagamento.
Art. 943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio para
prestação das informações de que tratam os Arts. 941 e 942.
[.....]
§ 2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica,
quando for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido
em seu nome pela fonte pagadora, ressalvado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 7o,
e no § 1o do art. 8o.
...
Art. 526. Para efeito de pagamento, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido no período de apuração, o imposto pago ou retido na fonte sobre as receitas que
integraram a base de cálculo, vedada qualquer dedução a título de incentivo fiscal
Como está claro, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real.
Fl. 990
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.239 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720295/2014-52
18
Ou seja, compara-se na determinação do lucro real receitas e despesas de cada ano e as
retenções somente poderão ser deduzidas no ano calendário respectivo das receitas que geraram essas
retenções.
Essa sistemática determinada pela legislação é a que consta nas Normas Complementares
expedidas pela Receita Federal do Brasil.
IN RFB 1.300/2012:
Art. 11. A pessoa jurídica tributada pelo lucro real, presumido ou arbitrado que
sofrer retenção indevida ou a maior de imposto sobre a renda ou de CSLL sobre
rendimentos que integram a base de cálculo do imposto ou da contribuição
somente poderá utilizar o valor retido na dedução do IRPJ ou da CSLL devida ao
final do período de apuração em que houve a retenção ou para compor o saldo
negativo de IRPJ ou de CSLL do período.
No mesmo sentido há decisões do CARF.
Acórdão no 1402-006.864 - 09/04/2024:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2008
...
CSLL RETIDA NA FONTE - APROVEITAMENTO COMO CRÉDITO EM PERÍODOS
POSTERIORES
A pessoa jurídica tributada pelo lucro real que sofrer retenção de CSLL sobre
rendimentos que integram a base de cálculo da contribuição cuja retenção seja
comprovada e o rendimento oferecido à tributação, somente poderá utilizar o
valor retido na dedução da CSLL devida ao final do período de apuração em que
houve a retenção ou para compor o saldo negativo de CSLL daquele período.
Ressalte-se que retenções referentes a anos diversos não podem ser utilizadas.
Portanto, nega-se provimento ao recurso, nesse ponto.
Em outro ponto, a Recorrente defende que há a possibilidade de se quitar
estimativas com crédito de imposto de renda pago por controlada no exterior em anos anteriores.
A Recorrente busca quitar estimativas de janeiro de 2009.
Para tanto, a Recorrente utiliza argumentos que as estimativas se configuram como
imposto devido.
Não há razão no argumento da Recorrente.
Cabe verificar as definições dadas pela legislação.
Lei 9.430/1996:
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar
pelo pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo
Fl. 991
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.239 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720295/2014-52
19
estimada, mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida mensalmente, dos
percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995,
observado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30 a 32, 34 e 35 da Lei
no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, com as alterações da Lei no 9.065, de 20 de
junho de 1995.
,,,
§ 3o A pessoa jurídica que optar pelo pagamento do imposto na forma deste
artigo deverá apurar o lucro real em 31 de dezembro de cada ano, exceto nas
hipóteses de que tratam os §§ 1o e 2o do artigo anterior.
§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
...
IV - do imposto de renda pago na forma deste artigo.
Fica claro que nesse regime a apuração do lucro é anual.
O recolhimento mensal sobre base estimada, ainda que obrigatório para o
contribuinte que opta por esse regime de tributação, é mera antecipação do imposto devido no
encerramento do período de apuração, tanto que deste pode ser deduzido.
As estimativas não são imposto devido, pois sujeitam-se à apuração anual para que
se configure o realmente devido pelas contribuintes.
Correta análise foi feita pela decisão recorrida:
É fácil compreender a razão pela qual a Lei determina tal vedação: como já
exposto anteriormente neste voto, a permissão para dedução do imposto de
renda pago no exterior deve servir, no máximo, para neutralizar o aumento do
imposto devido no Brasil em decorrência do cômputo dos rendimentos auferidos
no exterior na base de cálculo do tributo brasileiro, de forma a afastar a
tributação em duplicidade. Tal dedução não pode, de forma alguma, se prestar a
ser objeto de restituição a ser promovida pelo Estado brasileiro de imposto pago a
nação estrangeira.
Para melhor ilustrar a correção de tal vedação tomemos, por exemplo hipotético,
um cenário em que os débitos de estimativa apurados pelo contribuinte entre
janeiro e novembro fossem integralmente honrados por intermédio de deduções
originadas de imposto de renda pago no exterior. E que, no encerramento do
período, em 31/12, o contribuinte apurasse, como resultado do exercício, prejuízo
fiscal. Nesse contexto, o somatório das estimativas apuradas durante o período se
converteria em imposto de renda a pagar com valor negativo, ou seja, crédito
passível de restituição. O que ao final representaria, exatamente, aquilo que já se
afirmou ser hipótese francamente afastada pela legislação: a restituição, pelo
Estado brasileiro, de imposto pago a nação estrangeira.
Fl. 992
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.239 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720295/2014-52
20
No entanto, uma vez que o contribuinte apure IRPJ devido no encerramento do
período, poderia se valer da dedução do imposto de renda pago no exterior para
quitar o imposto devido. Em outras palavras, é possível considerar que o
montante do crédito que o contribuinte informou como utilizado para extinção de
débitos de estimativa pode ser apropriado como dedução do IRPJ devido no
encerramento do ano-calendário até o limite compensável admitido para período.
Há decisões no CARF nesse sentido.
Acórdão 1401-004.116, de 21/01/2020:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2015
...
UTILIZAÇÃO DE IR PAGO NO EXTERIOR EM PERÍODOS ANTERIORES PARA
COMPENSAR COM ESTIMATIVAS MENSAIS. IMPOSSIBILIDADE.
O IR pago no exterior não é passível de restituição no Brasil. Ele apenas pode ser
utilizado na apuração de IRPJ ou CSLL a pagar, quando houver a adição de lucros
de coligadas/controladas no exterior, dentro do limite da participação e do lucro
reconhecido, sem compor saldo negativo.
Uma vez que o IR pago no exterior não é passível de restituição ou ressarcimento
no Brasil, não pode ser utilizado para a compensação com eventuais débitos de
estimativas de IRPJ ou CSLL nos termos do artigo 74 da Lei no 9.430/1996.
A dedução do imposto pago no exterior no pagamento de estimativa só é
admissível para a apuração da estimativa de dezembro que é coincidente com o período de
apuração do ajuste de final de período, realizado no dia 31 de dezembro, em conformidade com o
que dispõe o art. 25 da Lei n° 9.249/951, no mesmo período em que os lucros são computados.
Art. 25. Os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior serão
computados na determinação do lucro real das pessoas jurídicas correspondente
ao balanço levantado em 31 de dezembro de cada ano.
Assim, não há razão no argumento da Recorrente.
Prosseguindo, a Recorrente se insurge quanto ao limite compensável do imposto
pago no exterior, na definição da decisão recorrida.
A Recorrente alega que a DRJ entendeu de forma equivocada que o limite para
aproveitamento do imposto pago no exterior - na hipótese de não ser possível o integral
aproveitamento do crédito no próprio ano-base -deve ser calculado aplicando-se a alíquota de
25%.
Para a Recorrente, essa alíquota deveria ser de 34%.

1 Art. 25. Os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior serão computados na determinação do
lucro real das pessoas jurídicas correspondente ao balanço levantado em 31 de dezembro de cada ano.
Fl. 993
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.239 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720295/2014-52
21
Assim definiu a decisão recorrida:
Sobre os limites do imposto de renda pago no exterior compensável com o
imposto devido no Brasil, assim dispõe o art. 26 da Lei no 9.249, de 1995:
Art. 26. A pessoa jurídica poderá compensar o imposto de renda incidente, no
exterior, sobre os lucros, rendimentos e ganhos de capital computados no lucro
real, até o limite do imposto de renda incidente, no Brasil, sobre os referidos
lucros, rendimentos ou ganhos de capital.
§ 1o Para efeito de determinação do limite fixado no caput, o imposto incidente,
no Brasil, correspondente aos lucros, rendimentos, ganhos de capital e receitas de
prestação de serviços auferidos no exterior, será proporcional ao total do
imposto e adicional devidos pela pessoa jurídica no Brasil.
O estabelecimento de proporcionalidade tem por fundamento reconhecer que o
imposto pago à Nação Estrangeira não pode ser objeto de restituição a ser
promovida pelo Estado brasileiro.
Em outras palavras, o aproveitamento do imposto pago no exterior deve servir,
no máximo, para neutralizar o aumento do imposto devido no Brasil em
decorrência do cômputo dos rendimentos auferidos no exterior na base de
cálculo do tributo brasileiro, de forma a afastar a tributação em duplicidade.
Destaco que, inicialmente, a lei se referia específica e unicamente ao imposto de
renda e o reflexo da inclusão dos lucros, rendimentos e ganhos de capital na
apuração do lucro real, não fazendo qualquer menção ou extensão dos seus
efeitos à contribuição social sobre o lucro líquido.
Em momento posterior a legislação, conforme disposto no art. 21 da Medida
Provisória no 2.158-35, de 2001, passou a permitir a compensação, na CSLL, do
saldo do imposto de renda pago no exterior que exceder o valor compensável
com o imposto de renda devido no Brasil:
Art. 21. Os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior sujeitam-
se à incidência da CSLL, observadas as normas de tributação universal de que
tratam os arts. 25 a 27 da Lei no 9.249, de 1995, os arts. 15 a 17 da Lei no 9.430,
de 1996, e o art. 1o da Lei no 9.532, de 1997.
Parágrafo único. O saldo do imposto de renda pago no exterior, que exceder o
valor compensável com o imposto de renda devido no Brasil, poderá ser
compensado com a CSLL devida em virtude da adição, à sua base de cálculo, dos
lucros oriundos do exterior, até o limite acrescido em decorrência dessa adição.
Considerando que a lei estabelece a proporcionalidade em relação ao imposto e
adicional devidos no Brasil, a Receita Federal regulamentou a matéria
inicialmente por intermédio da IN SRF no 38, de 1996, mais à frente revogada pela
IN SRF no 213, de 2002.
Posteriormente, sem revogar a instrução normativa anterior, publicou a IN RFB no
1.520, de 2014, na qual questões relacionadas ao cálculo para aproveitamento do
Fl. 994
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.239 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720295/2014-52
22
imposto de renda pago no exterior ficaram definidas de forma mais clara, razão
pela qual este será o instrumento normativo do qual serão extraídos os artigos e
parágrafos que embasarão a exposição a seguir.
Nos dois instrumentos normativos, são definidos cálculos diferenciados para o
limite de aproveitamento no Brasil do imposto de renda pago no exterior.
De forma introdutória, a instrução normativa assim dispõe:
Art. 25. A pessoa jurídica poderá deduzir, na proporção de sua participação, o
imposto sobre a renda pago no exterior pela controlada direta ou indireta,
incidente sobre as parcelas positivas computadas na determinação do lucro real
da controladora no Brasil, até o limite do IRPJ e da CSLL incidentes no Brasil
sobre as referidas parcelas.
[.....]
Art. 30. Devem ser observadas as regras contidas nesta Subseção para fins de
dedução do imposto sobre a renda pago no exterior de que trata os arts. 25 e 29.
[.....]
§ 5o O tributo pago no exterior, passível de compensação, será sempre
proporcional ao montante dos lucros, rendimentos ou ganhos de capital que
houverem sido computados na determinação do lucro real.
[.....]
§ 8o O valor do tributo pago no exterior a ser deduzido não poderá exceder o
montante do imposto sobre a renda, inclusive adicional, e CSLL, devidos no
Brasil, sobre o valor das parcelas positivas dos resultados, incluído na apuração do
lucro real.
[.....]
§ 19. Em cada ano-calendário, a parcela do tributo que for compensada com o
imposto sobre a renda e adicional devidos no Brasil, ou com a CSLL, na hipótese
do § 13, deverá ser baixada da respectiva folha de controle no LALUR.
E detalha as regras de cálculo de acordo com três cenários:
a) Lucro real positivo superior ao valor dos rendimentos do exterior
§ 9o Para efeito do disposto no §8o, a pessoa jurídica, no Brasil, deverá calcular o
valor:
I - do imposto pago no exterior, correspondente aos lucros de cada filial, sucursal,
controlada, direta ou indireta, ou coligada que houverem sido computados na
determinação do lucro real;
II - do imposto sobre a renda e CSLL devidos sobre o lucro real antes e após a
inclusão dos lucros auferidos no exterior.
Fl. 995
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.239 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720295/2014-52
23
§ 10. Efetuados os cálculos na forma do § 9o, o tributo pago no exterior, passível
de dedução, não poderá exceder o valor determinado segundo o disposto no
inciso I do § 9o, nem à diferença positiva entre os valores calculados sobre o lucro
real com e sem a inclusão dos referidos lucros, conforme inciso II do § 9o.
§ 11. Para fins do disposto nos §§ 9o e 10, o cálculo do valor do tributo pago no
exterior passível de dedução deve ser efetuado antes da compensação de prejuízo
fiscal acumulado no Brasil relativo a anos-calendário anteriores.
[.....]
§ 13. O saldo do tributo pago no exterior que exceder o valor passível de dedução
do valor do imposto sobre a renda e adicional devidos no Brasil poderá ser
deduzido do valor da CSLL, devida em virtude da adição à sua base de cálculo das
parcelas positivas dos resultados oriundos do exterior, até o valor devido em
decorrência dessa adição.
Ao estabelecer a comparação entre o valor do imposto de renda, adicional e CSLL
sobre o lucro real antes e após a inclusão dos lucros auferidos no exterior, os
efeitos tributários no Brasil gerados na apuração do lucro real por essa inclusão já
foram integralmente neutralizados pelo limite compensável do imposto de renda.
Entretanto, caso o valor do imposto pago no exterior seja superior ao limite
compensável no imposto de renda, admite-se dedução dessa diferença no valor
da CSLL devida no Brasil até o valor decorrente da adição dos lucros à base de
cálculo da contribuição.
Portanto, nesse cenário não há cálculo de valor remanescente para
aproveitamento em períodos subsequentes.
b) Lucro real negativo (prejuízo fiscal)
§ 14. O tributo pago sobre lucros auferidos no exterior, que não puder ser
compensado em virtude de a pessoa jurídica, no Brasil, no respectivo ano-
calendário, não ter apurado lucro real positivo, poderá ser compensado com o
que for devido nos anos-calendário subsequentes.
§ 15. Para efeito do disposto no § 14, a pessoa jurídica deverá calcular o montante
do imposto a compensar em anos-calendário subsequentes e controlar o seu
valor na Parte B do Livro de Apuração do Lucro Real (LALUR).
§ 16. O cálculo referido no § 15 será efetuado mediante a multiplicação dos lucros
computados no lucro real, considerados individualizadamente por filial, sucursal,
coligada ou controlada, pela alíquota de 15% (quinze por cento), se o valor
computado não exceder o limite de isenção do adicional, ou pela alíquota de
25% (vinte e cinco por cento), se exceder.
Quando o resultado do período for prejuízo fiscal e, consequentemente, não
houver apuração de imposto devido no Brasil, não há compensação a ser
realizada no próprio período.
Fl. 996
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.239 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720295/2014-52
24
No entanto, há o reconhecimento da possibilidade de neutralização do efeito
tributário no Brasil decorrente da contabilização dos lucros auferidos no exterior
na apuração do resultado.
Determina-se, portanto, a aplicação da alíquota estabelecida para o imposto de
renda (15% ou 25%, dependendo de o valor estar ou não na faixa de cálculo do
imposto adicional) sobre o montante dos lucros auferidos no exterior, limitado ao
valor efetivamente pago.
Observo que a regra de cálculo estabelecida na instrução normativa é objetiva,
restringindo-se às alíquotas do imposto de renda, nos exatos termos do art. 26 da
Lei no 9.249, de 1995, sem contemplar no cálculo adição de valor correspondente
à alíquota da CSLL.
Quanto a esta, noto que o parágrafo único do art. 21 da MP 2.158-35 admite, tão
somente, a compensação com a CSLL devida do excesso de imposto de renda
pago no exterior apurado sobre o limite do imposto compensável no Brasil.
O imposto a ser compensado deve ser controlado na parte B do LALUR e pode ser
aproveitado em períodos posteriores, como dedução do imposto devido no Brasil.
c) Lucro real positivo inferior ao valor dos rendimentos do exterior
§ 17. Na hipótese de lucro real positivo, mas, em valor inferior ao total dos lucros,
rendimentos e ganhos de capital nele computados, o tributo passível de
compensação será determinado de conformidade com o disposto no § 16, tendo
por base a diferença entre aquele total e o lucro real correspondente.
§ 18. Caso o tributo pago no exterior seja inferior ao valor determinado na forma
dos §§ 16 e 17, somente o valor pago poderá ser compensado.
Nessa hipótese, apurando-se diferença positiva entre os valores calculados sobre
o lucro real com e sem a inclusão dos lucros auferidos no exterior, os efeitos
tributários no Brasil gerados na apuração do lucro real por essa inclusão foram
parcialmente neutralizados pelo limite compensável do imposto de renda
calculado conforme os §§ 9o a 11 e 13 transcritos no item a) acima.
No entanto, como o valor dos lucros auferidos no exterior supera o total do lucro
real apurado no período, faz-se necessário o reconhecimento da possibilidade de
neutralização do efeito tributário no Brasil em relação ao montante que excede o
lucro real.
Por isso, a determinação para aplicar a alíquota estabelecida para o imposto de
renda (15% ou 25%, dependendo de haver ou não o cálculo do imposto adicional)
sobre a diferença entre o montante dos lucros auferidos no exterior e o valor
apurado do lucro real.
A soma do valor compensado no período com o calculado pela aplicação da
alíquota do imposto de renda está limitada ao valor efetivamente pago.
Fl. 997
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.239 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720295/2014-52
25
Da mesma forma que no item b), esse valor deve ser controlado na parte B do
LALUR e pode ser aproveitado em períodos posteriores, como dedução do
imposto devido no Brasil.
A Recorrente alega que a aplicação da alíquota de 34 % seria um caso de isonomia.
Equivocado o argumento da Recorrente.
A possibilidade de compensação com CSLL é algo determinado em Lei, quando a
situação determinada em Lei ocorrer.
Art. 21. Os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior sujeitam-
se à incidência da CSLL, observadas as normas de tributação universal de que
tratam os arts. 25 a 27 da Lei no 9.249, de 1995, os arts. 15 a 17 da Lei no 9.430,
de 1996, e o art. 1o da Lei no 9.532, de 1997.
Parágrafo único. O saldo do imposto de renda pago no exterior, que EXCEDER O
VALOR COMPENSÁVEL COM O IMPOSTO DE RENDA DEVIDO NO BRASIL, poderá
ser compensado com a CSLL devida em virtude da adição, à sua base de cálculo,
dos lucros oriundos do exterior, até o limite acrescido em decorrência dessa
adição.
Portanto, somente nessa situação – excesso de valor compensável do IR pago no
exterior com o IR devido no Brasil – é que o saldo do IR pago no exterior poderá ser compensável.
A decisão recorrida realizou detalhado cálculo do imposto de renda pago no
exterior com o imposto compensável no Brasil, fls. 0876.
Nessa análise – de cada ano calendário – o Fisco verificou as seguintes situações:
 Lucro real positivo superior ao valor dos rendimentos do exterior
 Lucro real negativo (prejuízo fiscal)
 Lucro real positivo inferior ao valor dos rendimentos do exterior
Segue o detalhado cálculo da DRJ:
1) DIPJ 2005, janeiro a outubro de 2005, CNPJ 00.910.496/0001-30 (até a
incorporação)

1) DIPJ 2005, janeiro a outubro de 2005, CNPJ 00.910.496/0001-30 (até a
incorporação)
Lucros auferidos no exterior, incluídos na apuração do lucro real 27.706.990,86
Lucro real com inclusão dos lucros auferidos no exterior, antes da compensação
de prejuízos 34.968.026,27  Cenário: Lucro real positivo superior ao valor dos rendimentos

Fl. 998
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.239 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720295/2014-52
26  Art. 30, § 9o, inciso I: valor do imposto de renda pago no

Na data da incorporação, 31/10/2005, o contribuinte tinha conhecimento apenas
das “rebajas”, com pagamento pendente da 6a parcela. O somatório das “rebajas”
será, portanto, o valor considerado como “imposto pago” na data da
incorporação = R$ 5.134.254,30 (conforme quadro fl. 57)  Art. 30, § 9o, inciso II: valo
renda e CSLL devidos antes da
inclusão dos lucros disponibilizados no exterior
 Art. 30,
dos lucros disponibilizados no exterior
 Art.
posto pago no exterior

Na DIPJ/2005, foram informadas as seguintes deduções

Constata-se, portanto, que o total de deduções informado na DIPJ/2005 supera o
valor do limite apurado para o período.
Fl. 999
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.239 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720295/2014-52
27
Considerando que todo o imposto pago no exterior no período de janeiro a
outubro de 2005 foi integralmente deduzido na DIPJ/2005 (inclusive com
significativo excesso), não se apura valor suplementar passível de ser utilizado em
períodos subsequentes.
2) DIPJ 2006, novembro e dezembro de 2005, CNPJ 61.064.929/0001-79 (após a
incorporação)
 Cenári
 Valor do imposto de renda pago no exte
pagamento de valor correspondente à apuração definitiva e inclusão de retenções
de imposto. Esse somatório será o considerado como “imposto pago” após a
incorporação = R$ 5.125.913,84 (conforme quadro fl. 57).  Art. 30, §§ 14 a 16 e 18:
posteriores

No entanto, não se pode ignorar o excesso de compensação informado como
dedução na DIPJ/2005 relacionada ao evento de incorporação, no montante de R$
1.460.009,54, significativamente superior ao valor calculado para possível
controle e utilização em anos posteriores.
Portanto, apesar da confirmação da realização dos pagamentos no exterior,
considero que, para o ano de 2005, todo o imposto de renda compensável
(inclusive com excesso) foi aproveitado no próprio período. Assim, não há valores
de pagamentos de imposto de renda no exterior a serem aproveitados em
períodos subsequentes.
3) DIPJ 2007, ano-calendário 2006, CNPJ 61.064.929/0001-79 (ano seguinte ao da
incorporação)
 Cen
 Valor do imposto de renda pago no exter
apresentada pela interessada, no período houve recolhimentos de imposto de
renda na Venezuela que somam R$ 10.200.770,19 (conforme quadro fl. 58).
Fl. 1000
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.239 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720295/2014-52
28  Art. 30, §§ 14 a 16 e 18: valor do imposto a s
posteriores

Consolidando os cálculos acima e comparando esses valores com os informados
pela interessada na resposta à intimação (fls. 57/58), verifica-se que o
contribuinte teria se apropriado, a título de imposto de renda pago no exterior
compensável com o devido no Brasil, de valor superior ao admitido pela
legislação.

Aproveitamento do imposto pago no exterior nos anos posteriores
Como já comentado anteriormente neste voto, uma vez que há aproveitamento
do mesmo crédito em mais de um período posterior, para realizar uma análise
consistente e coerente entendo ser necessário considerar, além dos documentos
constantes no processo em análise, também aqueles apresentados nos processos
administrativos
no
13896.723561/2016-61
e
13896.723616/2016-32,
protocolados para análise dos créditos de saldo negativo de IRPJ e CSLL apurados
no ano-calendário 2010.
Da análise apresentada no Acórdão 02-95.331, de 17/09/2019, entendo ser de
interesse para o presente caso:
a) Em relação à DIPJ/2008, a confirmação de que o crédito oriundo de
pagamentos de imposto de renda no exterior apurado no ano de 2006 não foi
consumido nas deduções informadas para o ano de 2007;
b) Em relação à DIPJ/2009, como o contribuinte apurou prejuízo fiscal no período,
confirmar que não houve dedução de imposto de renda pago no exterior.
IR exterior compensável no ano-calendário de 2009
4) DIPJ 2010, ano-calendário 2009
 Cenário: Luc
 Art. 30, § 9o,

Fl. 1001
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.239 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720295/2014-52
29
De acordo com informação prestada pelo contribuinte e documentação
comprobatória apresentada no processo administrativo no 13896.721397/2017-
38, cujas cópias foram anexadas a esse processo, no período houve recolhimentos
de imposto de renda na Venezuela que somam R$ 12.998.432,35. (fls. 816 e
832/844).  Art. 30, § 9o, inciso II: valor do imposto de renda e CSLL antes da inclusão do
lucros disponibilizados no exterior
 Ar
lucros disponibilizados no exterior
 Art. 30,

 Art. 30,

Portanto, a decisão recorrida aplicou com critério e correção todas as situações ao
caso concreto, motivo de sua manutenção.
Portanto, nega-se provimento ao recurso, nesse ponto.
Fl. 1002
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.239 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720295/2014-52
30
CONCLUSÃO:
Em razão do exposto, voto em rejeitar a preliminar de nulidade suscitada, e, no
mérito, em negar provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto.
Assinado Digitalmente
Marcelo Oliveira

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo
Conforme esclarecido no voto do Conselheiro Relator, parte do saldo negativo de
IRPJ em discussão no presente processo se refere à estimativa do mês de janeiro de 2009, que a
Recorrente pretendia extinguir por meio de dedução de saldo de imposto pago no exterior em
anos-calendários anteriores.
A referida extinção não foi reconhecida pela autoridade administrativa, e tal decisão
foi referendada pelo Relator, na medida em que:
A dedução do imposto pago no exterior no pagamento de estimativa só é
admissível para a apuração da estimativa de dezembro que é coincidente com o
período de apuração do ajuste de final de período, realizado no dia 31 de
dezembro, em conformidade com o que dispõe o art. 25 da Lei n° 9.249/95, no
mesmo período em que os lucros são computados.
Apesar de acompanhar o voto do Relator, considero necessário esclarecer a minha
posição, em especial por adotar entendimento diverso daquele que norteou o voto por mim
proferido no Acórdão no 1302-006.402, de 14 de março de 2023.
Naquele julgamento, que não tratava de compensação de saldo negativo, mas de
lançamento de ofício, admiti que a dedução do saldo do imposto pago no exterior se realizasse em
qualquer mês do ano-calendário, quanto a apuração das estimativas fosse efetuada com base em
balanço ou balancete de redução.
Tal posição, contudo, derivou da premissa equivocada de que não haveria a
possibilidade de que as estimativas viessem a compor saldo negativo ao final do ano-calendário, o
que, em realidade, é possível.
Deste modo, revelou-se inadequada a posição ali adequada, uma vez que, ainda
que com a apuração das estimativas com base em balanço/balancete de suspensão/redução,
trata-se de apuração precária do valor devido sobre o Lucro Real a ser apurado ao final do ano-
calendário, de modo que pode ser revertida em saldo negativo a ser restituído/compensado pela
contribuinte, nos termos do art. 166 e 170 do CTN, e do art. 74 da mesma Lei no 9.430, de 1996.
Fl. 1003
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.239 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720295/2014-52
31
Admitir-se a dedução em tais circunstâncias poderia conduzir ao reconhecimento,
ao final dos anos-calendários, de saldos negativos de IRPJ e CSLL compostos a partir de imposto de
renda pago no exterior, em verdadeira distorção das regras que nortearam a legislação atinente à
Tributação em Bases Universais (TBU).
O entendimento mais adequado, portanto, é o de se admitir a dedução, apenas
quando as estimativas são determinadas com base em balanço ou balancete de redução, e em
relação ao mês de dezembro, uma vez que a apuração corresponde àquela relativa a todo o ano-
calendário, inclusive com o cômputo dos reflexos de lucros e demais rendimentos auferidos no
exterior por investidas.
Por tal razão, acompanhei o voto do Relator, para negar provimento ao Recurso
Voluntário, quanto a tal matéria.
Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 1004
DF CARF MF
Original